Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO. ATOS JUDICIAIS. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRATO. LOCAÇÃO. AÇÃO COBRANÇA. ALUGUEIS. INADIMPLÊNCIA. SUBLOCAÇÃO A TERCEIRO. RESCISÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE. LOCATÁRIO E FIADOR. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES.

1. A imposição de fundamentação das decisões judiciais delineia um dos frontes inerentes ao próprio Estado Democrático de Direito ao se apresentar como amparo ao devido processo legal e em expressão de garantia contra arbítrios causados sob o manto de uma pretensa discricionariedade jurisdicional.

2. O dever de fundamentação consiste em justificar à luz do direito, suficientemente, o ato judicial com a exposição e o confronto das causas de pedir e da documentação essencial ao deslinde da demanda, reunindo elementos que lhe suportem sustentação jurídica de forma clara e que indiquem as razões do convencimento do julgado.

3. É dever das partes cumprir com as obrigações contratualmente assumidas, sendo para os locatários, dentre outros, pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, observado o uso convencionado ou presumido, restituindo o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu (artigo 23, I, II e III, da Lei n.o 8.245/91).

4. A relação firmada pelo locatário com terceiros, sem o consentimento do locador (artigo 13 da Lei n.o 8.245/91), é incapaz de causar a rescisão tácita e automática do contrato de locação originário firmado e de desobrigar o locatário e o fiador das suas obrigações e garantias, que só ocorre com a efetiva devolução do imóvel com a entrega das chaves (artigo 39 da Lei n.o 8.245/91).

5. O fato de o locatário transferir, unilateralmente e sem o consentimento do locador, o imóvel locado a terceiro não afasta sua obrigação quanto ao devido cumprimento do contrato pactuado com o locador, sobretudo quando não evidenciada nenhuma providência no sentido de sinalizar o desinteresse na continuidade do contrato e a respectiva entrega das chaves para configurar a pretendida desoneração. Precedentes TJDFT.

6. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

7. Recurso conhecido e desprovido.